Tribunal: STF
Processo: RHC 176789
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA INSERÇÃO DO RECORRENTE NO REGIME PRISIONAL ABERTO ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.